Tribunal: TJMT
Processo: 1000262-81.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000262-81.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), O. M. R. - CPF: 097.061.341-58 (TERCEIRO INTERESSADO), HELENA BARANHUK MANFIO - CPF: 045.175.721-10 (REPRESENTANTE), JOAO ROSA VIEIRA JUNIOR - CPF: 945.831.701-06 (ADVOGADO), HELENA BARANHUK MANFIO - CPF: 045.175.721-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) Nº 1000262-81.2022.8.11.0000

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ORDINÁRIA – PLANO DE SAÚDE – RECUSA NO CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR A MENOR DIAGNOSTICADO COM TEA – DIREITO CONSUMERISTA – DISCUSSÃO QUE NÃO SE INSERE NAS HIPÓTESES DESCRITAS NOS ARTIGOS 98 E 148 DO ECA -COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE.

Quando se trata de ação de natureza consumerista, ainda que figure no polo ativo menor de idade que busca o custeio de tratamento médico pelo plano de saúde, compete à Vara Cível, o processar e julgar o feito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) Nº 1000262-81.2022.8.11.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA nº
1000262-81.2022.8.11.0000

SUSCITANTE
:
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE.

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

Processo na Origem n.º 1051644-58.2020.8.11.0041

Comarca de Lucas do Rio Verde.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
– JUÍZO ESPECIALIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – em face do
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer C/C Danos Morais (Proc. n.º
1051644-58.2020.8.11.0041
) que
O. M. R., representado por sua genitora Helena Baranhuk Manfio

move contra
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA.

A ação acima identificada foi distribuída ao
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

que declinou de sua competência, ao fundamento de que o Juízo com atribuição em Infância e Juventude é o competente para o processamento e julgamento do feito, ou seja, o
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE.

Por sua vez, o
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
alega não ser competente para processar e julgar a referida ação, porque embora a pretensão deduzida em juízo tenha sido formulada por uma criança, devidamente representada por sua genitora, inexiste evidência das situações de risco elencadas no art. 98 e 148 do ECA que possam ensejar a competência do juízo especializado na infância e juventude.

O Juízo suscitado não apresentou as informações solicitadas (ID 120643993 - Pág. 1)
.

A d.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
opinou pela procedência do presente conflito (ID 123452491 - Pág. 4).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
– JUÍZO ESPECIALIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – em face do
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer C/C Danos Morais (Proc. n.º
1051644-58.2020.8.11.0041
) que
O. M. R., representado por sua genitora Helena Baranhuk Manfio

move contra
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA.

A ação acima identificada foi distribuída ao
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

que declinou de sua competência, ao fundamento de que o Juízo com atribuição em Infância e Juventude é o competente para o processamento e julgamento do feito, ou seja, o
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE.

Por sua vez, o
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
alega não ser competente para processar e julgar a referida ação, porque embora a pretensão deduzida em juízo tenha sido formulada por uma criança, devidamente representada por sua genitora, inexiste evidência das situações de risco elencadas no art. 98 e 148 do ECA que possam ensejar a competência do juízo especializado na infância e juventude.

Cuida-se, portanto, de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde (que possui atribuições de Juízo Especializado da Infância e Adolescência) em relação ao Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde.

O Juízo suscitado declinou da competência sob o fundamento de que cumpre à Vara Especializada da Infância e Juventude o processamento e julgamento da ação, pois trata de interesse de menor.

Por sua vez, o Juízo suscitante aduz que, “
embora a pretensão deduzida em juízo tenha sido formulada por uma criança devidamente representada por sua genitora, inexiste evidência das situações de risco elencadas no art. 98 e 148 do ECA que possam ensejar a competência do juízo especializado na infância e juventude
”.

Os artigos 98 e 148 do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõem:

“Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados:

I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;

II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável;

III - em razão de sua conduta
”.

“Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para:

I - conhecer de representações promovidas pelo Ministério Público, para apuração de ato infracional atribuído a adolescente, aplicando as medidas cabíveis;

II - conceder a remissão, como forma de suspensão ou extinção do processo;

III - conhecer de pedidos de adoção e seus incidentes;

IV - conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209;

V - conhecer de ações decorrentes de irregularidades em entidades de atendimento, aplicando as medidas cabíveis;

VI - aplicar penalidades administrativas nos casos de infrações contra norma de proteção à criança ou adolescente;

VII - conhecer de casos encaminhados pelo Conselho Tutelar, aplicando as medidas cabíveis.

Parágrafo único. Quando se tratar de criança ou adolescente nas hipóteses do art. 98, é também competente a Justiça da Infância e da Juventude para o fim de:

a) conhecer de pedidos de guarda e tutela;

b) conhecer de ações de destituição do pátrio poder familiar, perda ou modificação da tutela ou guarda;

c) suprir a capacidade ou o consentimento para o casamento;

d) conhecer de pedidos baseados em discordância paterna ou materna, em relação ao exercício do pátrio poder familiar;

e) conceder a emancipação, nos termos da lei civil, quando faltarem os pais;

f) designar curador especial em casos de apresentação de queixa ou representação, ou de outros procedimentos judiciais ou extrajudiciais em que haja interesses de criança ou adolescente;

g) conhecer de ações de alimentos;

h) determinar o cancelamento, a retificação e o suprimento dos registros de nascimento e óbito. ”

Nesse passo, observa-se que o Juízo Especializado da Infância e Adolescência é responsável pelo julgamento de ações que envolvam situações de risco para a criança e para o adolescente.

No caso em análise, o objeto perseguido na inicial é de cumprimento de obrigação contratual por parte da operadora do plano de saúde, que se nega a custear o tratamento contínuo e multidisciplinar de reabilitação para paciente portador do TEA (Transtorno do Espectro Autista) prescrito por médico habilitado junto ao plano. Em outras palavras, o cuida-se de discussão exclusivamente de natureza consumerista.

Por outro lado, não se verifica da narrativa ou dos documentos trazidos ao processo nenhum indício de que o menor esteja submetido a condição irregular ou de risco, e a hipótese não se enquadra como interesse difuso ou coletivo próprio da infância e da adolescência.

Nesse sentido:

““CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ORDINÁRIA – PLANO DE SAÚDE – RECUSA NO CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO A MENOR DE IDADE – DIREITO CONSUMERISTA – DISCUSSÃO QUE NÃO SE INSERE NAS HIPÓTESES DOS ARTIGOS 98 E 148 DO ECA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE.

O processamento e julgamento de Ação em que menor de idade busca o custeio de tratamento médico pelo plano de saúde compete à Vara Cível, uma vez que cuida de direito exclusivamente consumerista. (N.U 1007250-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/08/2021, Publicado no DJE 10/08/2021)”

“
EMENTA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE E DO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – INCLUSÃO DE MENOR - DEMANDA ENVOLVENDO DIREITO PATRIMONIAL E DISPONÍVEL - QUESTÃO QUE NÃO SE AMOLDA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NOS ARTIGOS 98 E 148 DO ECA - COMPETÊNCIA DO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE. Tratando-se de ação que tem por escopo pretensão meramente contratual, sem qualquer relação com o rol de assuntos protegidos pelo Estatuto da Infância e do Adolescente, ainda que presente menor de idade em um dos polos da demanda, a competência para processar e julgar o feito é do Segundo Juizado Especial Cível. Conflito procedente.”
(N.U 1006412-83.2019.8.11.0000, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, julgado em 06/02/2020, publicado no DJE 19/02/2020).

Desse modo a competência para a análise e julgamento da Ação Ordinária é mesmo do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde.

Com essas considerações,
julgo procedente o Conflito Negativo de Competência

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2022